Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-13.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000380-13.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DJALMA DOS SANTOS FARIAS e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MORTE EM VIRTUDE DE CHOQUE ELÉTRICO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS NOS AUTOS - DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE SEU MAU USO - DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL PURO EVIDENCIADO PELA MORTE DE GENITOR - QUANTIFICAÇÃO QUE OBEDECE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - NÃO CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Responsabilidade civil cujos requisitos para configuração do dever de indenizar encontram-se devidamente demonstrados diante do e entendimento firmado pelo STJ de que as concessionárias prestadoras de serviço,
latu sensu,
estão subordinadas à legislação consumerista, motivo pelo qual respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço, cumprindo salientar que cabe a apelante a fiscalização de sua rede e a orientação dos consumidores quanto ao correto uso e instalação dos serviços.

2. Risco administrativo inerente à atividade exercida pela demandada, posto que, por se tratar de uma concessionária, é seu dever responder pelos danos causados aos usuários do serviço público prestado, bem como a terceiros atingidos.

3. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da autoria não comprovada nos autos.

4. Dano moral puro, que se caracteriza pela situação de anormalidade que se instala na entidade psíquica do individuo com a perda do genitor e cujo valor fixa-se de acordo com a realidade dos autos em respeito ao posicionamento do STJ.

5. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas o réu denunciante (fornecedor, no caso), na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. O art. 125, § 1º, do CPC, prevê a possibilidade de exercício do direito de regresso em ação autônoma, não sendo possível falar em prejuízo para a apelante diante do indeferimento da denunciação à lide.

7. Atendendo ao quanto disposto no art. 85 do NCPC, a fixação dos honorários observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pelo que proporcionais os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

8. Apelo desprovido.
Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000380-13.2011.8.05.0199
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DJALMA DOS SANTOS FARIAS e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .